Tribunal: TJDFT
Processo: 0751283-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751283-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da decisão proferida nos autos originários da Execução Fiscal no 0005677-27.2009.8.07.0001, que indeferiu a penhora do imóvel indicado pelo exequente(DF), que atualmente está registrado em nome de terceiro que não integra a demanda. Observo que não foi formulado pedido liminar. Desta forma, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias acerca do presente recurso, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Brasília, 5 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital